Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. SERVIDOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CASO CONCRETO. MEDIDA CUMPRIDA NO PRAZO. MULTA AFASTADA.
1. O STJ tem entendido pela possibilidade de aplicação de multa cominatória (astreintes) em face de agentes públicos quando lhe seja oportunizado o contraditório. Precedentes.
2. Analisando os documentos apresentados pelo agravante, extrai-se que a decisão judicial foi integralmente cumprida até a data de 24.12.2022, quando foi implementado o último benefício previdenciário pendente, ou seja, dentro do prazo de 10 dias corridos estabelecidos na decisão judicial. Nesta senda, verifica-se que o servidor público não ocorreu em omissão, posto que os fins práticos da medida judicial foram concretizados, a saber, a efetiva implementação dos benefícios previdenciários da parte autora/agravada no prazo fixado. Portanto, a multa deve ser afastada.
3. Ressalto que embora a decisão judicial tenha determinado ao agente que ele comprovasse nos autos o cumprimento da ordem, entendo que tal medida não competia àquele servidor público, que sequer figurava como parte ativa nos autos. Destarte, cabia à Procuradoria Federal tal medida, tendo em vista o integral cumprimento da decisão judicial.
4. Recurso conhecido e provido.